Tribunal: TJDFT
Processo: 0716292-84.2023.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUTOMÓVEL. RESTRIÇÃO JUDICIAL. PROPRIEDADE. TRADIÇÃO.
I – Caso em exame
1. A ação – Embargos de terceiro movidos por proprietária de automóvel objeto de restrição judicial em cumprimento de sentença proposto pela embargada.
2. Fato relevante – A tradição ocorreu mais de dois anos antes do ajuizamento da ação monitória contra o anterior proprietário, que se encontra em fase de cumprimento de sentença.
3. Decisão anterior – A sentença julgou procedente o pedido para desconstituir a penhora sobre o automóvel.
II – Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em examinar a propriedade do automóvel objeto da restrição judicial de transferência.
III – Razões de decidir
5. A embargante provou que o automóvel objeto de restrição judicial pertence a ela, embora não esteja registrado em seu nome. A propriedade de veículo automotor não se presume pelo registro no órgão de trânsito, pois é transferida por simples tradição, art. 1.267 do CC.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelações da embargada desprovida.